Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724467-93.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALCIDES DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES OLIVEIRA COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o agravante interpusera a Ação Cautelar Antecedente n. 0710816-37.2024.8.07.0018, distribuída ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em sua petição inicial (ID. de origem n. 200454579), narra que adquirira, em janeiro deste ano, posse de imóvel de aproximadamente 152 m2, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 02, Lote 03B. Aduz que atua de boa-fé, bem como que no dia 15/06/2024, sem aviso prévio ou qualquer notificação, o DF Legal iniciou, de forma arbitrária, a demolição de sua casa, que já estava com pavimento pronto. Assevera que o mandado demolitório apresentado na ocasião estava, inclusive, com endereço equivocado, uma vez que teria sido expedido para imóvel da Chácara 01. Fundamenta que a atuação do Poder Executivo, pelo seu poder de polícia, no intuito de buscar demolir casas supostamente irregulares, deve observar a Lei n. 6.138/2018, sem a qual haverá inequívoco abuso de poder. Acrescenta que a área é passível de regularização. Postula, ao final da petição inicial, a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da ordem demolitória promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL). O pedido fora submetido ao plantão de primeiro grau, ocasião na qual o Juízo plantonista esclareceu não ter reconhecido os elementos que justificassem a admissão do pedido de tutela de urgência em sede de plantão judicial, com fulcro no Provimento-Geral da Corregedoria, artigo 118, inciso I. Diante deste contexto, fora interposto o presente agravo de instrumento (ID. 60318383), que reitera todos os argumentos já conhecidos por ocasião do ajuizamento originário. O Exmo. Desembargador Plantonista, Mário-Zam Belmiro Rosa, ponderou que não há documento que demonstre a posse idônea, nem qualquer elemento relacionado à efetivação de ato demolitório no dia de sábado, como alegado. Assim, anuiu com a decisão do plantonista primevo e, por não vislumbrar indícios de urgência, concluiu pela necessidade de que se aguarde a análise pelo Juízo Natural. No agravo de instrumento, o agravante não recolheu o preparo recursal e, tampouco, formulou pedido para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o ajuizamento do agravo de instrumento contra a decisão que havia analisado apenas a existência ou não de urgência ínsita ao plantão judicial, parece ter cumprido o seu propósito processual, uma vez que a discussão acerca do caráter emergencial, que seria pressuposto para análise de mérito em sede de plantão judicial, já fora apreciada em ambas as instâncias e aguarda, neste momento, análise do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. É dizer, portanto, que se a matéria não comportou urgência excepcional para análise em sede de plantão judicial, e considerando que o mérito do pedido realmente não fora analisado pelo Juízo Natural Primevo, o agravo que remanesce em segundo grau de jurisdição não teria como objeto a análise quanto à legitimidade do ato demolitório, mas apenas a confirmação ou não da existência de emergência viabilizadora para a interposição em sede de plantão judicial. Repito: A decisão plantonista impugnada se deteve à classificação de emergência da matéria, e o recurso, embora interposto com o ideal de viabilizar decisão diretamente pelo segundo grau, fora parcialmente analisado para, embora não adentrar no mérito, tão somente reconhecer a não demonstração da urgência/emergência. Dessa forma, havendo decisão de ambas as instâncias pela ausência de emergência caracterizadora da matéria de plantão, o processo será analisado pelo Juízo Natural e, ao fazê-lo, o tema de mérito - legitimidade ou não do ato demolitório -, desafiará recurso de agravo de instrumento próprio. Não subsistirá objeto ao presente arrazoado. Ademais, como já esclarecido no relatório, verificou-se a ausência do recolhimento do preparo recursal ou de pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o do CPC, bem como manifeste-se quanto ao não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, tendo em vista que a decisão do Juízo Natural, que analisará a tutela de urgência, ainda será proferida, ocasião na qual desafiará a interposição de recurso próprio (ID. de origem n. 200550147). Nada a prover, por enquanto, em relação ao Agravo Interno (ID. 60333859), uma vez que não houve decisão desta Relatoria a ser reconsiderada, tampouco estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Intime-se. Publique-se. Após o decurso dos prazos, retornem para julgamento. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 15:39:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora